Tribunal: TJSP
Processo: 2068726-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Ação de extinção de condomínio ajuizada pelo agravado. Agravante demitida em data recente, recebendo auxílio desemprego. Atual situação de Pandemia (COVID-19) que certamente dificultará o reingresso no mercado de trabalho. Quantias encontradas em conta corrente não expressivas. Benefício concedido. Recurso provido.